Tribunal: TJDFT
Processo: 0700263-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700263-19.2023.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ALEXANDRO ALMEIDA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Procedo ao exame das Revisões Criminais n. 0703622-74.2023.8.07.0000 e 0700263-19.2023.8.07.0000, ambas manuscritas por A. A. DOS S. Consta que o requerente cumpre pena de 36 anos e 9 meses de reclusão, regime atual fechado, e que resgatou 5 anos, 9 meses e 7 dias das penas que lhe foram impostas. Nos autos n. 0703622-74.2023.8.07.0000, A. A. DOS S. formula requerimento genérico de revisão criminal. Por sua vez, nos autos n. 0700263-19.2023.8.07.0000, pugna pelo reconhecimento da continuidade delitiva. As revisões em análise foram encaminhadas à Defensoria Pública do DF, com vistas à adequação dos requerimentos às normas jurídicas e à verificação dos fatos inerentes à situação processual do requerente. Nos dois processos, a DPDF afirmou que A. A. DOS S. é “multirrequerente”, ou seja, vem repetindo pedidos de revisão criminal. Todos, por certo, sem fundamento jurídico. Confira-se: 03. Segundo consta na execução do reeducando (SEEU 0013083-76.2017.8.07.0015), este vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública, tendo sido incluído em diversos atendimentos penitenciários. 04. Pretende o multirrequerente novamente revisão criminal do processo n. 2012.09.1.023757-3, que deu origem à carta de guia n. 0013083-76.2017.8.07.001, em que foi condenado à pena de 28 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de delitos sexuais contra duas vítimas (filha e sobrinha), em continuidade delitiva, e por porte ilegal de arma de fogo, todos em concurso material de crimes. 05. Conforme certidão de ID 42572570 , trata-se de repetição de pedido revisional de mesmo teor ao das RVC’s n. 0720776-81.2018.8.07.0000, n. 0703177-95.2019.8.07.0000, n.o0718139-26.2019.8.07.0000, n. 0708540-29.2020.8.07.0000, n. 0746582-50.2020.8.07.0000, n. 0705447-24.2021.8.07.0000, n. 0720951-70.2021.8.07.0000 e 0723897-78.2022.8.07.0000, já devidamente analisadas e complementadas pela DPDF nos respectivos autos (valendo, por todas, os autos n. 0720951-70.2021.8.07.0000 e 0723897-78.2022.8.07.0000, em anexo). 06. Cumpre ainda reforçar que a DPDF já analisou todos os processos do condenado, seja em sede de revisão criminal autuada pelo TJDFT seja em sede de revisão criminal administrativa no âmbito da própria DPDF, não tendo sido encontradas inconsistências. (ID: 43832014 e 4382019). Pois bem. À luz das informações fornecidas pela DPDF, portanto, nada há a ser decidido nas RevCrim n. 0703622-74.2023.8.07.0000 e 0700263-19.2023.8.07.0000. Não há fundamento fático ou jurídico a amparar os pedidos do requerente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO às Revisões Criminais n. 0703622-74.2023.8.07.0000 e 0700263-19.2023.8.07.0000, porque despidas de elementos mínimos fáticos e jurídicos a autorizar os seus processamentos. Ao arquivo. I. Brasília, 2 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador